Tribunal: TJSP
Processo: 2322430-62.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de instrumento. Ação obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, concedendo o prazo de 15 dias para comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Acórdão que negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento da justiça gratuita. Embargos declaratórios. Omissão inexistente.

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de instrumento. Ação obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, concedendo o prazo de 15 dias para comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Acórdão que negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento da justiça gratuita. Embargos declaratórios. Omissão inexistente. Falta de preenchimento dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente reconhecido. Embargos de declaração rejeitados.